Tribunal: STF
Processo: RHC 103744
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 

Recurso Ordinário em Habeas corpus. Processual penal. 
   Roubo circunstanciado. Prisão em flagrante mantida na sentença 
   condenatória. Fundamentação idônea. Desprovimento do recurso. 
   Progressão de regime. Possibilidade antes do trânsito em julgado. 
   Súmula nº 716/STF. Observância dos requisitos objetivos. Cumprimento 
   de mais de 1/6 da reprimenda. Observância do artigo 112 da Lei nº 
   7.210/84 (Lei de Execução Penal). Concessão de habeas corpus, de 
   ofício, para que juízo competente analise os requisitos subjetivos 
   necessários à obtenção do benefício.
1. Não configura 
   constrangimento ilegal a sentença penal condenatória que, ao manter 
   a prisão em flagrante delito, veda ao recorrente a possibilidade de 
   recorrer em liberdade, mediante decisão fundamentada nos termos do 
   art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, quanto à garantia 
   da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.
2. 
   Recorrente condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão 
   em regime inicial fechado que se encontra preso preventivamente há 
   mais de um ano e seis meses. Cumprimento de um sexto da reprimenda 
   corporal.
3. Considerando o enunciado da Súmula nº 716/STF, segundo 
   o qual "admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 
   aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do 
   trânsito em julgado da sentença condenatória", e que o delito 
   praticado pelo paciente não se enquadra no rol dos crimes hediondos 
   - Lei nº 8.072/90 - ou equiparados, a regra objetiva para a 
   progressão no regime prisional é a do artigo 112 da Lei de Execução 
   Penal, ou seja, o cumprimento de um sexto da pena no regime em que 
   se encontre.
4. Recurso não provido. Concedido habeas  corpus, de 
   ofício, para que o juízo competente examine os requisitos subjetivos
   necessários à obtenção do benefício.